Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para se manifestar sobre as preliminares de ilegitimidade passiva, coisa julgada e litigância de má-fé, arguidas nas contrarrazões das rés (IDs 15968749, 15968751 e 15968755). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator fr